Tribunal: STF
Processo: RE 1374106
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Instituto Mineiro de Agricultura - IMA interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    “Com o advento da Lei Estadual nº 15.303, de 10/8/2004, que instituiu as carreiras do Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária do Poder Executivo, houve a reestruturação de cargos, sendo que a Lei Estadual nº 15.961, de 30.12.2005, definiu as tabelas dos vencimentos.



    - As apontadas leis reestruturaram a carreira dos servidores públicos do IMA e, a partir de sua vigência, devem ser aplicadas para o cálculo do adicional, considerado o menor vencimento da carreira a que pertence o servidor público, diante da extinção do símbolo NPQ-IV.



    - No caso de verbas devidas a servidor, os juros de mora são computados conforme o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, considerada a redação vigente quando da citação, e, a correção monetária, devida desde a data em que deveriam ser efetuados os pagamentos, com a aplicação do IPCA, tendo em vista o entendimento do STJ esposado no REsp n.º 1.270.439/PR, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo.”



    Sustenta o recorrente contrariedade ao artigo 102, inciso I, alíneas “a” e “l”, e § 2°, da Constituição Federal. 



    Postula a reforma do acórdão atacado “determinar a incidência de juros e correção monetária de acordo com o disposto no artigo 1°-F da Lei n. 9.494, de 1997 (na redação dada pela Lei n. 11.960, de 2009). ”. 



    Em 15/04/2021, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 



    Após novo julgamento do feito, o Desembargador relator deixou de exercer o juízo de retratação, nos seguintes termos: 



    “No presente caso, a despeito de os autos retornarem para juízo de retratação, não se verifica no acórdão recorrido contrariedade com a tese firmada na repercussão geral pelo STF. ” 



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, concluiu que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente